Tribunal: TJSP
Processo: 2283569-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis do executado por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis do executado por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da c. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, medida eficaz para se conferir efetividade à execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possua ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio em detrimento do direito do credor – Precedentes desta c. Câmara e Egrégio Tribunal – Pedido deferido – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283569-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado AG TRANSPORTES DE TARUMÃ EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, e deferiram o acionamento do CNIB, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16067 - LSN/LMCP/FC/DRG/GR/GC
2
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravados: Ag Transportes de Tarumã Eireli
Comarca de Assis 1a Vara Cível
Juiz de 1o grau: Marcela Papa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16067
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que indefere pedido formulado pelo
exequente
de
emissão
de
ordem
para
decretar
indisponibilidade de bens imóveis do executado por
intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens) À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão
de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não
individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014
da c. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, medida
eficaz para se conferir efetividade à execução, já que seu
objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada
possua ou venha a possuir em território nacional, de modo a
evitar a dilapidação do patrimônio em detrimento do direito
do credor Precedentes desta c. Câmara e Egrégio Tribunal
Pedido deferido Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
a fls. 138/139 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o
agravante move em face do agravado, processo número 1008005-23.2018.8.26.0047,
que indeferiu pedido formulado pelo exequente de indisponibilidade de bens pelo
sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
Alega-se, nele, que “nada obsta o cadastramento da
devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), eis que se trata
de medida idônea e adequada para agilizar a busca pela satisfação da execução”.
Pede-se, nele, reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta por
ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16067 - LSN/LMCP/FC/DRG/GR/GC
3
O juízo “a quo” indeferiu o pedido ao fundamento de que:
“Vistos. Fls. 135/137: Indefiro o pedido de pesquisa ao
sistema CNIB, uma vez que não se presta à mera de consulta
de bens, mas sim, ao cadastro de indisponibilidades
declaradas judicialmente. Nesse sentido, vale citar a ementa
do acórdão recentemente (27/02/2019) proferido nos autos
dos Embargos de Declaração julgados pela 29a Câmara de
Direito
Privado,
referente
aos
autos
2136755-70.2018.8.26.0000, oriundos da Comarca de
Presidente Venceslau, cujo relator foi o Desembargador
Carlos Dias Motta: "Embargos de declaração. Agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o
pedido dos embargantes de inserção no sistema CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Recurso
dos embargantes desprovido, por votação unânime. Alegação
de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada
que decorrem da leitura do v. acórdão. Na linha do
Provimento
CNJ
no.
39/2014,
o
Sistema
CNIB
é
regulamentado no âmbito deste E. TJSP pelo Provimento CG
no. 13/2012. Ambos visam a implementar "as previsões
constitucionais
e
legislativas
para
a imposição de
indisponibilidade de bens e a necessidade de lhe dar
publicidade". Logo, permanece hígida a conclusão de que é
imperiosa a existência de previsão legal da indisponibilidade
de bens, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
referido sistema. Diferentemente do que ocorre na execução
fiscal frustrada, em que há previsão legal de
indisponibilidade de bens do devedor (art. 185-A do CTN),
ausente disposição equivalente para a execução ou
cumprimento de sentença quanto a créditos de outra
natureza, não há falar em utilização do Sistema CNIB, que
tem âmbito restrito de aplicação e não se destina à pesquisa
e bloqueio de bens de devedores em geral. Não se
desconhece a existência de precedentes deste E. TJSP em
sentido diverso à orientação preconizada no v. acórdão
recorrido, contudo havendo mais de uma interpretação
possível, cabe à Turma adotar a que reputar mais
consentânea à Justiça. Embora não tenha atendido aos
anseios dos embargantes, a decisão combatida compôs o
litígio posto de acordo como entendimento dos integrantes da
Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as
questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas
delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos
rejeitados. Int. aguardando-se manifestação em termos de
prosseguimento pelo prazo de quinze dias”
Dispõe o art. 789 do NCPC: “O devedor responde com todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16067 - LSN/LMCP/FC/DRG/GR/GC
4
os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805: “Quando por vários meios o Exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que: “O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Nesse contexto, à falta de bens penhoráveis é a emissão de
ordem de indisponibilidade de bens na CNIB medida eficaz a conferir efetividade à
execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada
possui ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de
seu patrimônio em detrimento do direito do credor.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de
indisponibilidade
de
eventuais
bens
imóveis
não
individualizados existentes em nome dos executados em
âmbito nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: O
Provimento no 39/2014 da C. Corregedoria Nacional de
Justiça que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens não exige a identificação específica do bem que se
deseja tornar indisponível. A CNIB tem por finalidade a
recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade de
indistintos direitos reais imobiliários (art. 2o do referido
Provimento). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2068260-37.2019.8.26.0000 - 37a
Câmara de Direito Privado Relator Israel Góes dos Anjos
j. em 22.04.2019)
“Agravo de instrumento Monitória - Cumprimento de
sentença - Pretensão deduzida pelo credor visando ao
decreto de indisponibilidade de bens imóveis dos devedores
junto CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens - Cabimento - Todas as tentativas de localização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16067 - LSN/LMCP/FC/DRG/GR/GC
5
patrimônio móvel ou imóvel, bem como de ativos financeiros,
resultaram infrutíferas Decisão reformada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento

no
2023052-30.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Relator Sérgio Gomes - j. em 15.02.2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Contratos bancários. Tentativas frustradas de localização de
bens dos executados. Pedido de penhora de restituição de
Imposto de Renda dos executados na Receita Federal.
Admissibilidade diante da ausência de comprovação de
impenhorabilidade. Deferimento de registro do nome do
executado perante a Central de Indisponibilidade de Bens,
cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada
para garantir o resultado útil do processo da execução.
Expedição de ofício à Bovespa. Pedido de pesquisa de bens
que não
é
atendido
pessoalmente. Necessidade da
intervenção judicial. Expedição de ofícios. Possibilidade.
Inteligência do artigo 438, I, do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no o 2257441-
91.2018.8.26.0000
37a Câmara de Direito Privado

Relator Pedro Kodama - j. em 07.02.2019 g.n.)
E deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução. Pedido de consulta ao Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). Indeferimento. Agravo de
instrumento. Tentativas infrutíferas de localização de bens da
executada por meio dos sistemas Bacenjud', 'Renajud' e
'Infojud'. Ausência de bens penhoráveis. Cadastro instituído
pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de
Justiça do CNJ. Plataforma que permite 'o rastreamento, em
âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros
direitos
reais
imobiliários'.
Cabimento
da
medida.
Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido”.
(Agravo de Instrumento no 2048039-33.2019.8.26.0000 - 21a
Câmara de Direito Privado
Relator Virgílio de Oliveira
Junior j. em 12.04.2019)
“Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ordem
de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Não
localizados bens passíveis de penhora. Cabimento do pleito.
Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283569-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16067 - LSN/LMCP/FC/DRG/GR/GC
6
para garantir o resultado útil do processo de execução.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2267069-07.2018.8.26.0000 - 20a Câmara de Direito Privado
Relator Luís Carlos de Barros - j. em 04.02.2019)
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, seguindo
deferido o acionamento do CNIB.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)